Tribunal: TJDFT
Processo: 0729229-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729229-34.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA MONTEIRO CARVALHO, FRANCISCO ISMAEL MONTEIRO, LUIZ FERNANDO MONTEIRO APELADO: JUPIRA MONTEIRO, ADRIANA MONTEIRO RIBEIRO, ALEXANDRE MONTEIRO RIBEIRO, CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA, JULIANA MONTEIRO RIBEIRO D E S P A C H O Nos termos do art. 331 §1o do CPC, citem-se os réus, ora apelados, para responder ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator